Tribunal: STF
Processo: ARE 1322107
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que se determinou o aditamento de precatório não pago para inclusão de atualização de cálculo do saldo devedor.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento de complemento de diferenças resultantes dos parcelamentos previstos nos arts. 33 e 78 do ADCT deve ser realizado mediante a expedição de novo precatório.
    Alegou-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o pagamento complementar no mesmo precatório é admitido apenas nos casos de erros materiais ou inexatidões aritméticas.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Ademais, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em análise:
    “[...] a hipótese não trata nem de erros materiais, nem de complementação de depósito insuficiente.
    Deveras, como acima visto, discute-se acerca de precatório extraviado, jamais pago, o que gerou necessidade de atualização de cálculo para efeito de ajuste do saldo devedor.
    Ora, segundo o art. 100, caput, da Constituição da República, Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos...
    Dessarte, a regra não estará obedecida se, na espécie, for emitido novo precatório: o anterior não foi anulado, mas extraviado nos escaninhos da autarquia. Era, como é, direito da credora receber a indenização devida em razão da expropriação de forma prévia e justa. Mas a existência de vultoso saldo irradiado de expropriação ocorrida há mais de seis lustros indica que, acaso justa, a indenização não foi prévia. E sujeitar uma senhora de provecta idade a nova ordem cronológica, como se de hoje fosse o precatório, implica em pura e simples negação do postulado constitucional.
    A particularidade do caso, quiçá inédito, exige solução não usual. Não há complemento de zero: qualquer cifra que se some AP nulo sempre resultará em outro nulo. A espécie, pois,impõe mero aditamento de precatório não pago, que não se confunde com complemento. E nisso não haverá cerceamento do direito assegurado pelo art. 535 do Código de Processo Civil, pois o quantum da dívida é objeto de ampla discussão no recurso paralelo” (págs. 5-6 do documento eletrônico 13).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Para divergir-se do acórdão recorrido, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.
    II - O Tribunal de origem concluiu que a controvérsia, ora em exame, já foi decidida anteriormente, o que impede a insurgência em relação à matéria já examinada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão recorrida, não foi impugnado no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte.
    III - O Supremo Tribunal Federal definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    IV- Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos.
    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.168.138-AgR/SP, de minha relatoria).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 255.723-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator